Tribunal: CARF
Processo: 16682.902589/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902589/2012-32
ACÓRDÃO
1202-001.638 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO
INEXISTENTE NA DIPJ RETIFICADORA.
Cabe à pessoa jurídica interessada demonstrar, por meio de documentos
hábeis e idôneos, a certeza e liquidez do direito creditório invocado.
Quando a apuração do IRPJ se dá trimestralmente, e as DIPJs apresentadas
indicam saldo de imposto a pagar, não há que se falar em direito creditório
por saldo negativo, posto inexistente.
Eventual recolhimento a maior do saldo a pagar apurado é passível de
restituição, desde que pleiteada no prazo de 5 anos contados a partir do
pagamento indevido. Pedido formalizado após o decurso do prazo não
pode ser deferido.
Nos termos da Súmula CARF no 80, a pessoa jurídica pode deduzir da
apuração do IRPJ os valores do IRRF, desde que os respectivos rendimentos
tenham sido oferecidos à tributação. Se não resta comprovada nos autos
esta precondição, não há como acolher a pretensão ao direito creditório.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar
suscitada, e, no mérito, negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros André Luis Ulrich
Pinto (relator) e Fellipe Honório Rodrigues da Costa que davam provimento parcial ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Novaes Ferreira.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.638 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902589/2012-32
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Assinado Digitalmente
Mauricio Novaes Ferreira– Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, adoto o relatório
integrante do acórdão de manifestação de inconformidade para, a seguir, complementá-lo com a
descrição dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
O presente processo tem origem na Per/Dcomp no 25375.11810.230312.1.6.02-
4400, fls. 763/915, que tem por objetivo ver deferido o saldo credor de IRPJ,
referente ao 4o trimestre do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 4.504.273,17.
2. A Per/Dcomp foi analisada com a emissão do Despacho Decisório de fl. 916,
com o indeferimento do pedido de restituição, pois o contribuinte registrou em
sua Dipj, para o período de apuração do 4o trimestre de 2006 saldo de imposto a
pagar, inexistindo, assim, saldo credor a ser deferido.
3. Consoante documento de fl. 924, a interessada foi cientificada em 13/08/2012
do Despacho Decisório.
4. A interessada, em 12/09/2012, conforme fl. 2, apresentou sua manifestação de
inconformidade, fls. 5/15, argüindo, em síntese, que:
- protesta pela realização de perícia, formulando os quesitos de fls. 14/15,
indicando o perito, e diligência com o objetivo de confirmar o seu direito
creditório; - “a despeito de a Manifestante ter apurado Imposto de Renda a pagar
na Dipj, após as devidas quitações, mediante o recolhimento de darf de R$
136.401.954,77 e compensações que somam R$ 453.711,91 (R$ 240.939,04 + R$
212.772,87), apurou um Saldo Negativo de IRPJ da ordem de R$ 10.545.350,39,
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.638 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902589/2012-32
3
valor este que abarca o crédito de R$ 4.504.273,17 pleiteado pela Manifestante
no PER/DCOMP no 25375.11810.230312.16.02-
4400.”; - além do valor recolhido, ainda foram efetuadas duas compensações
representadas
pelas
Dcomp
nos
19840.25588.010807.1.7.04-6390
e
33317.45839.010807.1.7.04-0579, aumentando ainda mais o valor do saldo
negativo; - o que ocorreu foi um mero erro no preenchimento da Per/Dcomp,
uma vez que no mesmo não apontavam as demais modalidades de quitação
efetuadas (leia-se DARF, compensações e IRRF sobre aplicações financeiras) que
geraram o saldo negativo, o que é imquestionável que o saldo negativo de IRPJ
apurado para o 4o trimestre de 2006 foi R$ 10.545.350,39.
- cita Acórdão do Carf que tratou da matéria erro de fato no preenchimento da
declaração de compensação; - as aplicações financeiras que geraram os
rendimentos e conseqüente retenção do IR estão comprovados pelos informes de
rendimento constantes do ECAC e foram oferecidos à tributação, nos termos do
art. 231 do RIR/99; - conclui solicitando o provimento de sua manifestação de
inconformidade, com o consequente reconhecimento do crédito pleiteado.
5. Juntou aos autos os documentos de fls. 16/752.

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e, inconformada a
Recorrente interpôs recurso voluntario, no qual invocou a nulidade do acórdão a quo e buscou
comprovar a existência de seu direito creditório.
Em síntese, a Recorrente demonstrou que apurou imposto a pagar, no valor de R$
126.310.316,29, conforme Ficha 12A de sua DIPJ e recolheu, em janeiro de 2007, o valor de R$
136.401.954,17. Dessa forma, por ter identificado pagamento a maior, transmitiu PER/DCOMP,
pleiteando o crédito de R$ 4.504.273,17, a título de saldo negativo.
O presente processo foi remetido para este Conselho e incluído em pauta da
reunião de julgamento do mês de agosto de 2024. Naquela ocasião, o processo foi convertido em
diligência para que fosse confirmada a disponibilidade do crédito alegado pela Recorrente.
Em sede de diligência, a Unidade de Origem confirmou o direito creditório no valor
de R$ 4.208.137,14 (fls. 1340-1343).
Intimada a se manifestar, a Recorrente requerendo o reconhecimento da totalidade
do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO VENCIDO

Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.638 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902589/2012-32
4
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
A Recorrente transmitiu declaração de compensação pleiteando o reconhecimento
de crédito de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 4.504,17.
Alega que apurou imposto a pagar, no valor de R$ 126.310.316,29, conforme Ficha
12A de sua DIPJ. No entanto, recolheu, em janeiro de 2007, o valor de R$ 136.401.954,17.
Dessa forma, por ter identificado pagamento a maior, transmitiu PER/DCOMP,
pleiteando o crédito de R$ 4.504.273,17, a título de saldo negativo.
No entanto, as alegações da Recorrente não foram conhecidas pela DRJ, que
entendeu que a Recorrente estava pleiteando, em manifestação de inconformidade, crédito de
pagamento a maior, enquanto havia pleiteado em DCOMP crédito de saldo negativo de IRPJ
supostamente apurado no 4o trimestre de 2006.
Dessa forma, a Recorrente suscita a nulidade do acórdão recorrido.
Entendo que não há nulidade a ser pronunciada.
A DRJ decidiu de forma fundamentada, expondo as suas razões pelas quais entende
ser impossível o reconhecimento do direito creditório pleiteado pela Recorrente.
É certo que a Recorrente poderia ter retificado o seu PER/DCOMP, informando a
correta natureza do crédito que pretende ver reconhecido. No entanto, o erro no preenchimento
da DCOMP não pode gerar um obstáculo insuperável para apreciação do crédito pleiteado pela
Recorrente.
Por essa razão, esta Turma entendeu por converter o julgamento em diligência, nos
termos da Resolução no 1202-000.278.
É inegável que a Recorrente efetuou o pagamento de R$ 136.401.954,17 relativo ao
4o trimestre de 2006, também está comprovado que apurou informou, para o mesmo período, o
valor de R$ 126.310.316,29 (DIPJ) e R$ 130.518.453,43 (DCTF).
Dessa forma, essa turma entendeu por converter o julgamento em diligência, com o
retorno dos autos à unidade de origem, para que informe se o crédito decorrente de pagamento a
maior de IRPJ do 4o trimestre de 2006 está disponível, informando, ainda, se o valor recolhido a
maior foi objeto de pedidos de restituição, declaração de compensação ou ação judicial.
A Unidade de Origem, em síntese, após fazer observações sobre valores
parcialmente reservados em outros processos, confirmou a existência de crédito disponível no
valor de R$ 4.208.137,14.
Nesse sentido, veja-se o teor do despacho de diligência.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.638 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902589/2012-32
5
18. A partir de todo o exposto acima, foi apurado nesta diligência, em
atendimento ao solicitado na Resolução no 1202-000.278 – 1a Seção/2a
Câmara/2a Turma Ordinária do Carf de fls.
1.016/1.019, Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 4.208.137,14 (quatro milhões,
duzentos e oito mil, cento e trinta e sete reais e quatorze centavos), conforme
demonstrado no quadro abaixo.
Contudo, é importante salientar que todas as informações consideradas na
referida apuração foram aquelas apresentadas pelo próprio contribuinte e
confirmadas nos sistemas de controle da RFB:

A partir do relatório de diligência, ficou demonstrado que a Recorrente, de fato,
recolheu o DARF, no valor de R$ 136.401.954,77. Do valor recolhido, R$ 130.064.741,52 foi
alocado ao débito de IRPJ apurado no 4o Trimestre de 2006 e R$ 6.337.213,25 está
reservado/bloqueado para o processo no 16682.900251/2012-46.
A diligência também confirmou que o débito de IRPJ apurado no 4o trimestre foi
extinto por compensações, deduções de IRRF e pagamento do DARF mencionado acima.
Quanto ao IRRF, a diligência confirmou que os valores informados pela Recorrente
em sua DIPJ retificadora foram confirmados no sistema DIRF e que os respectivos rendimentos
foram oferecidos à tributação.
15. Na DIPJ retificadora apresentada em 03/02/2012, fls. 1.080/1.306, consta
informação de dedução referente às retenções na fonte no valor total de R$
11.481.682,22 (onze milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e
oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) = R$ 3.887.125,98 + 7.594.556,24.
Conforme relatório “Extração Dirf” juntado à fl. 1.336, arquivo não paginável,
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.638 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902589/2012-32
6
verifica-se que as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras no 4o Trimestre de
2006 confirmam a totalidade das retenções informadas em DIPJ.
16. Vale ressaltar que, no cotejo entre a DIPJ apresentada (original e retificadora)
– Ficha 06A – Demonstração do Resultado e as declarações apresentadas pelas
fontes pagadoras(Dirf) foi possível verificar que os rendimentos tributáveis
auferidos foram oferecidos à tributação.
Embora a Recorrente tenha transmitido DCOMP pleiteando a utilização de crédito
de saldo negativo de IRPJ, entendo ser possível superar o erro no preenchimento da referida
declaração para reconhecer o pagamento a maior apontado pelo despacho de diligência.
Dessa forma, considerando a confirmação do crédito no valor de R$ 4.208.137,14 e
a sua disponibilidade, o recurso voluntário merece parcial provimento para reconhecimento do
crédito e homologação das compensações até o limite do crédito disponível.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer o crédito
de R$ 4.208.137,14, homologando as compensações até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, redator designado
Inobstante o deferimento do direito creditório fundamentado no resultado do
procedimento de diligência fiscal realizado por força do acórdão 1202-000.278, ouso divergir da
conclusão pelo provimento do recurso voluntário pelas razões a seguir expostas.
De plano, há de se ressaltar que o direito creditório deferido reporta-se ao 4o
trimestre do ano-calendário 2006 e consiste em suposto saldo negativo apurado no período. A
unidade de origem da RFB indeferiu o pleito sob a alegação de que a pessoa jurídica apurou, no 4o
trimestre de 2006, imposto de renda a pagar, de modo que o suposto saldo negativo seria
inexistente.
Este fato, aliás, é incontroverso nos autos. O resultado do período é IRPJ a pagar,
ainda que o quantum seja objeto de debate.
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.638 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902589/2012-32
7
Em sede de manifestação de inconformidade, a Contribuinte modificou seu pedido
original (PER/DCOMP fls. 763 a 915) e passou a alegar que o direito creditório seria decorrente de
recolhimento a maior de IRPJ, efetuado em 31/01/2007.
Por esta nova versão do alegado direito, a Interessada teria apurado imposto a
pagar no 4o trimestre de 2006 no valor de R$ 126.310.316,29 e teria recolhido R$ 136.401.954,77,
de modo que teria saldo em seu favor de aproximadamente 10 milhões de reais.
Ocorre que o valor do imposto a pagar no montante acima indicado foi apurado
mediante DIPJ retificadora apresentada em 03/02/2012, após o transcurso do prazo de 5 anos
para homologação tácita da declaração. Veja-se a data de entrega:

Este Conselho possui reiteradas decisões que vedam peremptoriamente da
retificação da DIPJ após o transcurso do prazo conferido para a homologação tácita das
informações prestadas na referida declaração. O recentíssimo acórdão no 9101-007.092, em
decisão unânime sob a relatoria do ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, ilustra o
entendimento pacífico no âmbito deste Conselho:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA DIPJ. PRAZO
PARA RETIFICAÇÃO. CINCO ANOS. CONVERGÊNCIA COM HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A apuração originária do tributo sujeito a lançamento por homologação (art. 150
do CTN) é encargo do sujeito passivo, e pode ser objeto de revisão pelo Fisco no
prazo de cinco anos, sob pena de homologação tácita, ou, caso não haja
pagamento ou declaração prévia de débito, aplica-se a contagem do art. 173,
inciso I do CTN. Consumando-se o prazo previsto para a homologação tácita,
concretiza-se definitivamente a apuração do tributo, para fins de lançamento de
ofício. Restaria completamente esvaziada a homologação tácita caso se admitisse
que, posteriormente ao prazo, pudesse o sujeito passivo promover uma revisão e
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.638 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902589/2012-32
8
alterar o saldo de prejuízos fiscais, que tem reflexos diretos na apuração do
resultado da empresa. Incontestável que o prazo para retificação da DIPJ coincide
com o prazo homologatório do tributo estipulado no §4o, do art. 150, do Código
Tributário Nacional CTN, nos termos da jurisprudência deste Conselho. Assim, a
perda do prazo para retificar a declaração fulmina o direito de se alterar os
valores declarados.
Induvidoso, portanto, que a informação da DIPJ retificadora não poderia ser
admitida para fins de comprovação do direito creditório vindicado.
E, se a informação da retificadora fosse desconsiderada, e levando-se em conta o
valor do imposto de renda a pagar da DIPJ original que somou R$ 130.518.453,43, a Interessada
ainda gozaria de direito creditório de aproximadamente 6 milhões de reais.
Com base neste suposto direito creditório, este Colegiado converteu, em outra
assentada, o julgamento em diligência a fim de que a unidade de origem da RFB avaliasse se “o
crédito decorrente de pagamento a maior de IRPJ do 4o trimestre de 2006 está disponível,
informando, ainda, se o valor recolhido a maior foi objeto de pedidos de restituição, declaração
de compensação ou ação judicial”.
A autoridade fiscal, por meio do despacho de fls. 1.339 a 1.343, informa que o
referido “crédito” é objeto de outro pedido de restituição (destaques acrescidos):
12. Em relação ao mencionado pagamento, conforme tela de alocação (fls.
1.315/1.317) e comprovante do Darf (fl. 1312), verifica-se que o valor de R$
130.064.741,52 (cento e trinta milhões, sessenta e quatro mil, setecentos e
quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) foi alocado ao débito de IRPJ
apurado no 4o Trimestre de 2006 (01/10/2006 a 31/12/2006) e o valor de R$
6.337.213,25 (seis milhões, trezentos e trinta e sete mil, duzentos e treze reais e
vinte e cinco centavos) está reservado/bloqueado para o processo no
16682.900251/2012-46.
Portanto, sem levar em conta a extemporânea retificação da DIPJ, não há crédito
disponível a ser deferido nos presentes autos, já que o alegado excesso de pagamento é objeto de
outro pedido formulado pela Interessada.
Restaria, como única alternativa para deferir o direito creditório, admitir como
válida a retificação da DIPJ, promovida após o decurso do prazo de homologação tácita.
Este Conselheiro rejeita com veemência esta possibilidade e entende que as razões
até aqui apresentadas são suficientes para desprover o recurso voluntário.
O Ilustre Conselheiro Relator, contudo, tendo como fundamento a conclusão do
despacho de diligência, reputa procedente o pedido formulado.
O referido despacho externou a seguinte conclusão (fls. 1.342 e 1.343, com
destaques acrescidos):
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.638 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902589/2012-32
9
18. A partir de todo o exposto acima, foi apurado nesta diligência, em
atendimento ao solicitado na Resolução no 1202-000.278 – 1a Seção/2a
Câmara/2a Turma Ordinária do Carf de fls. 1.016/1.019, Saldo Negativo de IRPJ
no valor de R$ 4.208.137,14 (quatro milhões, duzentos e oito mil, cento e trinta e
sete reais e quatorze centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo.
Contudo, é importante salientar que todas as informações consideradas na
referida apuração foram aquelas apresentadas pelo próprio contribuinte e
confirmadas nos sistemas de controle da RFB:

Pois bem. Segundo a autoridade responsável pela diligência, a pessoa jurídica
possui saldo negativo de pouco mais de 4 milhões no 4o trimestre de 2006.
Entretanto, salta aos olhos o absoluto e insuperável descompasso entre a conclusão
da autoridade fiscal, acatada pelo voto condutor deste acórdão, e os fatos dos autos.
Note-se, na coluna “DIPJ retificadora” da tabela acima que o resultado apurado pela
Interessada foi imposto a pagar de aproximadamente 126 milhões de reais.
Para alcançar o suposto saldo negativo, a autoridade fiscal apropriou-se de pouco
mais de 130 milhões do pagamento de 136 milhões realizado em 31/01/2007, pagamento este
resultante do cálculo do IRPJ devido, e não de eventual antecipação. Transmutou de IRPJ a pagar
como resultado da apuração trimestral para antecipação de imposto, antecipação esta que
estranhamente ocorreu posteriormente à apuração do resultado.
Mais, computou ainda como antecipações (R$ 453.711,91) valores compensados e
também utilizados para quitação do ajuste anual, e não de eventuais antecipações do IRPJ:
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.638 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902589/2012-32
10
10. Em análise às Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF,
fls. 1.307/1.311, cuja retificadora que se encontra ativa nos sistemas da RFB foi
apresentada em 26/11/2009, observa-se que apesar do valor do débito de IRPJ
(0220-01) apurado constar em valor divergente daqueles das DIPJ acima (R$
130.518.453,43), consta informação de que o referido débito foi extinto por meio
de pagamento (R$ 130.064.741,52) e de compensação (R$ 453.711,91). No
quadro abaixo constam as informações da DCTF:
Ao assim proceder, a autoridade responsável pela diligência fiscal desconsiderou
completamente o regime de apuração do IRPJ adotado pela Contribuinte. É de se recordar que a
Lei no 9.430/1996 estabeleceu, para as empresas do lucro real, dois regimes de apuração: o
trimestral, e o anual.
No regime do lucro real trimestral, a apuração do resultado de cada trimestre é
definitiva, ou seja, não é sujeita a ajustes. E, como antes afirmado, a Interessada apurou para o 4o
trimestre de 2006 imposto de renda a pagar da ordem de 126 milhões de reais, se considerarmos
a DIPJ retificadora válida, o que se admite apenas para efeito de raciocínio.
No caso dos autos, é absolutamente incontroverso que a Contribuinte optou pelo
lucro real trimestral:

Em função da opção de tributação pelo lucro real trimestral, a autoridade fiscal não
tem amparo na legislação de regência para realizar ajustes no valor do IRPJ devido apurado pela
pessoa jurídica.
Toda essa questão é de extrema relevância pois tem relação direta com o pedido
formulado e a decadência do direito ao crédito.
Como não é possível que se faça ajustes na apuração do IRPJ trimestral, o resultado
apurado no 4o trimestre de 2006 é de IRPJ a pagar, conforme DIPJs apresentadas pela Interessada.
O valor do suposto “saldo” titularizado pela empresa haveria de ser demandado por meio de
PER/DCOMP fundada em pagamento indevido ou a maior, já que não existe saldo negativo.
A Interessada inclusive menciona em seu recurso voluntário este aspecto,
combatendo a decisão proferida pela DRJ, mas evitando afirmar taxativamente que o pedido
deveria ser analisado como decorrente de pagamento indevido, provavelmente em função da
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.638 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902589/2012-32
11
ciência da prescrição do direito à repetição do alegado indébito. Veja-se (recurso voluntário, fl.
997):

Tal pagamento, relembre-se, foi realizado em 31/01/2007. Com base nessa
premissa, o termo final para o pedido de restituição do indébito ocorreu em 31/01/2012, e o
PER/DCOMP foi apresentado em 23/03/2012, mais de 5 anos após o suposto pagamento indevido,
de modo que estaria prescrito o direito à sua repetição. Eis a data do PER/DCOMP:

O direito creditório vindicado tratava-se de inexistente saldo negativo do IRPJ do 4o
trimestre de 2006, de modo que o prazo final para a formalização do pedido seria o dia
31/12/2011. O direito creditório está assim apresentado no PER/DCOMP:

Bem verdade que o PER/DCOMP acima apresentado é retificador e prestou a
retificar o de número 29616.22353.291211.1.2.02-1350. Ocorre que o pedido retificado não
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.638 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902589/2012-32
12
consta dos autos, de modo que este Conselheiro não tem condição de saber qual o direito
creditório nele reivindicado.
Como se não bastassem os motivos já apresentados, a Interessada informa no
PER/DCOMP uma lista de retenções de tributos realizadas por órgãos públicos. Seriam inclusive
essas retenções que teriam motivado a extemporânea retificação da DIPJ.
Ocorre que os valores informados no PER/DCOMP não se sustentam mesmo a partir
de uma mera análise perfunctória das informações prestadas em cotejo com a DIPJ retificadora.
Veja-se, a título ilustrativo, o valor informado no PER/DCOMP e na DIPJ e relativo ao Banco do
Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91:

NO PER, resta evidente que a Contribuinte informa que o Banco do Brasil efetuou
retenções no 4o trimestre de 2006 que somaram R$ 1.440.790,76.
Quanto se consulta a DIPJ, entretanto, constata-se que os rendimentos recebidos
do Banco do Brasil no ano inteiro e que foram objeto de tributação somaram pouco mais de 300
mil reais:

Assombroso constatar que o valor retido informado no PER/DCOMP é exatamente
100 vezes superior ao constante na DIPJ.
Bem verdade que esta análise é restrita aos rendimentos e retenções relacionadas
ao Banco do Brasil, e a Interessada apresentou um sem número de retenções tanto no
PER/DOCMP, como na DIPJ.
Mas, ainda que restrita, a análise é suficiente para demonstrar de maneira cabal
que os rendimentos que motivaram as retenções informadas no PER/DCOMP não foram objeto de
tributação, chocando-se frontalmente com entendimento pacificado neste Conselho e objeto da
Súmula no 80:
Súmula CARF no 80
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.638 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902589/2012-32
13
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Registre-se, por oportuno, que a autoridade responsável pela diligência não aferiu
se os rendimentos que ensejaram as retenções foram oferecidos à tributação, pois limitou-se a
utilizar os dados apresentados pela Contribuinte.
Por fim, como se não bastassem os motivos acima, as retenções efetuadas sob o
código 6190 abrangem tanto o IRPJ, como a CSLL, COFINS e PIS. Neste sentido, ainda que todos os
valores acima fossem confirmados e que os respectivos rendimentos tivesses sido tributados, o
que se admite apenas para fins de raciocínio, o valor apurado não gozaria da liquidez suficiente
para o deferimento do pedido, já que não consta nos autos documento que comprove que os
valores deduzidos referem-se exclusivamente ao percentual do IRPJ e não englobam as
contribuições que são igualmente retidas por órgãos públicos.
Cediço relembrar que somente o imposto de renda retido na fonte pode ser
utilizado para deduzir o valor apurado de IRPJ a pagar.
Por estes fundamentos, divirjo do Ilustre Relator e voto por negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1374
DF CARF MF
Original